Tribunal: TJES
Processo: 0001439-37.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001439-37.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NALAYNA PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL, EM OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA RATIFICADOS EM JUÍZO.
P
RETENSO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE OS CRIMES NÃO DEMONSTRADA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO DELITIVA.
D
ETRAÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
REGIME DE CUMPRIMENTO

FECHADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2, ‘A’, DO CP.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A defesa sustenta que a condenação foi fundamentada em provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial, em ofensa ao disposto no art. 155 do CPP. Entretanto, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, autos de apreensão e restituição, ao passo que a autoria foi fartamente demonstrada pelo teor das declarações da vítima, colhidas na fase policial, e ratificadas em Juízo, indicando terem reconhecido os celulares apreendidos, e os autores dos crimes.

2
.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame, a indicar a unidade

de

desígnios (requisito subjetivo).

3.
Não houve a demonstração de que o delito subsequente, deveria ser havido como continuação do primeiro. As provas indicaram, lado outro, a reiteração criminosa e habitualidade delitiva, condições que afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, e atraem a regra prevista no art. 69 do CP.

4
.
Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

5
.
Nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução, decidir sobre a detração do tempo de pena provisória.

6
.
Sentença integralmente mantida.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001439-37.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NALAYNA PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Trata-se de

a
pelaç
ão

c
rimina
l

interpost
a
por
NALAYNA DE SOUZA PIRES
,

em face da
s
entença,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cri
minal
da
Comarca de
Itapemirim
/ES (
f
ls.
129/133
)
, que
a
condenou
pela prática de
roubo, qualificado
pelo concurso de pessoas
(
arts. 157, § 2º, inc. II, duas vezes, na forma do
69
,
ambos
do C
P)
,

à pena
de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão, no regime inicial
de cumprimento
fechado, e
pagamento de
1
0 (
dez
) dias
-multa
.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que,
na tarde de 14/12/2021, nas proximidades do cemitério do bairro Itaipava, município de Itapemirim/ES, A APELANTE
,
em comunhão de vontades com o MENOR J.C.S, e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular de Sophya Louzada Pinto Candal.

Ato contínuo, se dirigiram para a localidade de Itaóca, no mesmo município,
e, se utilizando do mesmo
modus

operandi
, subtraíram o aparelho celular de outra vítima Amanda de Souza Candal.

Acionada, a Polícia Militar empreendeu buscas pela região, logrando localizar a apelante
e o menor J.C.S., ainda n
a posse dos bens subtraídos.

Consta mais que, naquela oportunidade, as vítimas reconheceram a apelante como uma das assaltantes.

Passo a apreciar as teses recursais.

Em princípio, a
defesa
sustenta
que a
condenação,
relativa ao
roubo

em que figurou como vítima Sophya Louzada Pinto Cabral,
foi
fundament
ada
em provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial,

razão pela qual
requer
a

absolvição
.

Entretanto, a
materialidade

está
com
provada pelo
boletim
de ocorrência
unificado
nº 46572825

(fl
s
.
08/
1
3
),
e
a
uto
s
de
a
preensão e
restituição

(fl
s
.
19 e 29
)
,
ao passo que a
a
utoria

foi
fartamente
demonstrada,
em especial,
pelo
teor das declarações d
a citada vítima,
colhidas
na fase
policial,
e ratificadas em Juízo, indicando
ter
reconh
ecido
o celular
apreendido
, bem como os autores do crime
(fl. 20
e
mídia de fl. 128).

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime,
como no caso.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por
ouros elementos
colhid
o
s em Juízo, nos termos do art. 155 do C
PP
1
.

E na hipótese, c
onsta que
os p
oliciais militares Diogo Dias e Maycon Alves,
responsáveis pela prisão em flagrante,

confirmaram ter presenciado o momento em que as vítimas reconhec
er
am

os aparelhos celulares
e os autores do crime
(fls. 14/15
e
17,
e mídia de fl. 128
).

Por
tanto
,
cabalmente com
provadas
a
materialidade e a autoria
do
crime de roubo qualificado, em que figurou como vítima
Sophya Louzada Pinto Cabral,

não prospera

o pedido de

absolvição
.

Indo adiante, a defesa sustenta que, nos dois crimes narrados na denúncia, foi utilizado idêntico
modus

operandi
, conjuntura que impõe o reconhecimento da ocorrência de crime continuado.

Contudo,
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame, a indicar a
unidade de desígnios
(requisito subjetivo),
e,
na hipótese,
não
houve a demonstração de
que o
delito subsequente, deveria ser havido como continuação do primeiro.

As provas indicam, lado outro, a reiteração criminosa e habitualidade delitiva, condições que afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.

Assim,
a
conclusão, adotada pel
o
Magistrad
o na sentença
,
está em
harmonia com o entendimento firmado pelo STJ, de que
incide a regra prevista
n
o art.
69
do CP, quando
não estiver demonstrada a
conexão entre as práticas criminosas,
não havendo ilegalidade a ser sanada.

I
nviável a aplicação da
detração
do período em que
a
acusad
a
permanece
u
pres
a
cautelarmente (art
s.

42 do C
P,
e 387, § 2º, do C
PP
), pois, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
2
,

compete ao Juiz da Execução decidir sobre
o

referido instituto.

Po
r fim,
c
onsiderando o quantitativo de pena, fixad
o
em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a m
an
utenção do
regime

f
e
chado
, para início do cumprimento da
reprimenda
,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
a
’, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
8377357
)
,

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO